Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. MENORIDADE RELATIVA. TRANSCURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos moldes do art. 110 do Código Penal, a prescrição depois da prolação da sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso.
2. Considerando a pena aplicada e a redação do art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1°, ambos do Código Penal tem-se que a prescrição se opera em 03 (três) anos, no caso da pena em concreto aplicada ser inferior a um ano. Prazo este reduzido à metade, nos termos do artigo 115 do referido diploma.
3. Como a denúncia foi recebida em 17/05/2019 e a sentença condenatória foi publicada no dia 16/07/2021, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição retroativa.
4. Apelação conhecida. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com base nos artigos 109, inc. V, art. 110, § 1° e 115 do Código Penal e decretada a extinção da punibilidade do apelante com fundamento no art. 107, inc. IV, do mesmo diploma legal.